Tribunal: STF
Processo: RE 86204
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-04-24
Data de publicação: 1979-04-24

Ementa:
- CRIME PRATICADO POR POLICIAL MILITAR NO EXERCÍCIO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. 
Tendo a decisão recorrida sido proferida anteriormente à vigência da emenda constitucional nº 7/77, competente era o Tribunal de Justiça estadual para dirimir conflito de jurisdição surgido entre dois juízes estaduais (Juiz da Vara do Júri e Auditoria da Justiça Militar estadual), sendo ainda correta a incidência da Súmula, verbete 297, à espécie. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. Recurso extraordinário criminal não conhecido.